Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703450-64.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a concordância do agravado (id 76241162), defiro o adiamento para a Sessão subsequente. Intimem-se. Brasília, 15/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator